Tribunal: TJSP
Processo: 1010786-06.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Consignação em pagamento. Sentença de improcedência, sob fundamento de que os autores não comprovaram a existência de negócio jurídico verbal firmado com a ré, nos moldes que lhes competia (Art. 373, I, CPC). Inconformismo. Cerceamento de defesa. Não configuração. Despacho que intimou as partes para que, em 05 dias, indicassem as provas que pretendiam produzir, sob pena de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Consignação em pagamento. Sentença de improcedência, sob fundamento de que os autores não comprovaram a existência de negócio jurídico verbal firmado com a ré, nos moldes que lhes competia (Art. 373, I, CPC). Inconformismo. Cerceamento de defesa. Não configuração. Despacho que intimou as partes para que, em 05 dias, indicassem as provas que pretendiam produzir, sob pena de preclusão. Autores que deixaram o prazo transcorrer in albis. Designação e redesignação de audiências de instrução e julgamento, a pedido dos autores, que ocorreu sem comparecimento destes. Preclusão da prova testemunhal bem reconhecida. Impossibilidade de designação de nova audiência, sob pena de malferição aos princípios da segurança jurídica e da paridade de tratamento entre as partes. Aplicabilidade do art. 7o, do CPC. Improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010786-06.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes RENAN
BELMIRO LISBOA (JUSTIÇA GRATUITA) e WELITOM BELMIRO LISBOA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
IMOBILIARIA
E
CONSTRUTORA
CONTINENTAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010786-06.2017.8.26.0224 -Voto no 02898C
2
Apelação Cível - Digital
Apelação no 1010786-06.2017.8.26.0224
Juiz prolator: Dra. Ana Carolina Miranda de Oliveira
Comarca: 9a Vara Cível do Foro de Guarulhos
Apelantes: Renan Belmiro Lisboa e Welitom Belmiro Lisboa
Apelado: Imobiliária e Construtora Continental Ltda
Voto no 02898C
APELAÇÃO CÍVEL. Consignação em pagamento.
Sentença de improcedência, sob fundamento de
que os autores não comprovaram a existência de
negócio jurídico verbal firmado com a ré, nos
moldes que lhes competia (Art. 373, I, CPC).
Inconformismo. Cerceamento de defesa. Não
configuração. Despacho que intimou as partes
para que, em 05 dias, indicassem as provas que
pretendiam produzir, sob pena de preclusão.
Autores que deixaram o prazo transcorrer in albis.
Designação e redesignação de audiências de
instrução e julgamento, a pedido dos autores, que
ocorreu sem comparecimento destes. Preclusão da
prova
testemunhal
bem
reconhecida.
Impossibilidade de designação de nova audiência,
sob pena de malferição aos princípios da
segurança jurídica e da paridade de tratamento
entre as partes. Aplicabilidade do art. 7o, do CPC.
Improcedência
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença de fls. 304/308, cujo relatório adoto, a qual JULGOU
IMPROCEDENTE a ação de consignação em pagamento proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010786-06.2017.8.26.0224 -Voto no 02898C
3
por Renan Belmiro Lisboa e Welitom Belmiro Lisboa, sob
fundamento de que “foi designada audiência de instrução para a
realização da prova oral que corroborasse a alegação da existência
do negócio jurídico, mas novamente a parte autora não apresentou
rol de testemunhas, resultando em sua preclusão”.
Irresignados, apelam os autores (fls. 321/323) aduzindo
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, vez que
requereram redesignação da audiência para o início do ano de
2019, visto que a testemunha estava em outro Estado.
Acrescentam que explicaram a dificuldade em conseguir a
prova, vez que a Apelada possui comportamentos agressivos e
truculentos, por meio de seus “capangas”, que ameaçam a vida e a
integridade física de autores e das testemunhas de processos que
envolvem temas de propriedade.
Salientam que pediram também que fosse decretado o sigilo
do rol a ser fornecido, negado pelo Juízo de origem. Deste modo,
sustentam que a demanda não poderia ter sido julgada
improcedente por falta de provas, devendo o processo retornar à
origem para a dilação probatória.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado às fls.
333/340.
É o relatório.
Pois bem. Em que pese o inconformismo dos recorrentes, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010786-06.2017.8.26.0224 -Voto no 02898C
4
recurso não comporta acolheita, senão vejamos.
Conforme se infere dos autos, às fls. 243, o magistrado de
origem proferiu despacho, intimado as partes para que, em 05 dias,
especificassem as provas que pretendiam produzir.
O despacho foi disponibilizado na página 3671/3692 do
Diário da Justiça Eletrônico em 24/04/2018, considerando-se data
da publicação, o primeiro dia útil subsequente.
Ocorre que apenas a ré se manifestou a respeito, em
03/05/2018, informando não ter interesse na produção de provas
(fls. 245).
Ato contínuo, ainda que os autores não tenham se
manifestado, o juízo de origem oportunizou nova manifestação dos
requerentes e a juntada do rol de testemunhas, conforme se infere
de fls. 246:
“Vistos.
Especifique os autores a origem do
montante utilizado para dar como entrada no
imóvel que alegam terem adquirido (R$10.000,00),
ou seja, se proveniente de saque, transferência
bancária, ou qualquer outra procedência. Assim,
junte aos autos documento que demonstre esta
origem, no prazo de 10 dias.
No mesmo prazo, a parte autora deverá
indicar precisamente a pertinência da prova
testemunhal para a comprovação da celebração do
negócio jurídico discutido nos autos, demonstrando
de que forma esta prova (qual testemunha) teria o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010786-06.2017.8.26.0224 -Voto no 02898C
5
condão de esclarecer os fatos narrados.
Com a juntada de manifestação e/ou
documentos, dê-se vista à parte contrária para
manifestação no mesmo prazo.
Intimem-se."
Com isso, os autores compareceram aos autos para informar
que o valor entregue em espécie para a ré foi proveniente da venda
de um veículo, e requereram prazo para juntada. Na mesma
oportunidade, ressaltaram a pertinência de prova testemunhal, sem
juntada do rol de testemunhas (fls. 248).
O magistrado a quo, então, deferiu o prazo improrrogável de
10 dias (fls. 249), que transcorreu in albis.
Diante disso, foi proferido despacho saneador, fixando os
pontos controvertidos e designando audiência de instrução e
julgamento para 25/09/2018, com determinação de juntada do rol
de testemunhas em 5 dias úteis, sob pena de preclusão, in verbis:
“Feitas tais considerações, a fim de conferir
celeridade ao processamento dos autos, passo a
fixar os pontos que remanescem controvertidos: I -
celebração de contrato verbal de compra e venda
em suposto "plantão de vendas" realizado pela
requerida; II - pagamento de R$10.000,00 de
entrada pela autora ; III - quem é o possuidor do
lote. Assim, a fim de dirimir as questões
controvertidas, defiro a produção de prova oral,
consistente no depoimento pessoal das partes e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010786-06.2017.8.26.0224 -Voto no 02898C
6
inquirição de testemunhas. Para tanto, DESIGNO
audiência de instrução e julgamento para o dia 25
de setembro de 2018, às 15:00h.
Fixo o prazo comum de cinco dias úteis
para apresentação de rol de testemunhas, nos
termos do artigo 455 do CPC (que deverá
conter, sempre que possível: nome, profissão,
estado civil, idade, número de CPF, número de
identidade e endereço completo da residência e
do local de trabalho), sob a pena de preclusão.”
fls. 251/256.
A Imobiliária ré apresentou tempestivamente seu rol de
testemunhas (fls. 257/258).
Por sua vez, a parte autora não arrolou as testemunhas e
pediu a redesignação da audiência pelo fato do parente da
causídica possuir consulta agendada, que poderia evoluir para uma
internação (fls. 261/263), o que foi deferido pelo MM. Juízo de
origem, com nova data da audiência agendada para 23/10/2018
(fls. 264).
Novamente, a parte autora pediu a redesignação da
audiência, agora sob fundamento de que a testemunha primordial
se encontrava em outro Estado e somente retornava no próximo
ano (fls. 267).
Diante desta nova manifestação, sobreveio a decisão de fls.
293, declarando a preclusão da prova testemunhal pelos
requerentes, que, muito embora tenham solicitado por duas vezes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010786-06.2017.8.26.0224 -Voto no 02898C
7
redesignação da audiência, jamais juntaram o rol de testemunhas
no prazo fixado pela decisão de fls. 243, qual seja, 5 dias úteis.
No mais, manteve a audiência, para a data designada.
Acontece que os autores não compareceram à audiência,
nem mesmo sua patrona, o que resultou no sentenciamento do
feito, com a improcedência da demanda (fls. 304/308).
E agiu com acerto a MM. Juíza de origem.
Ora, fosse verídica a afirmação dos autores, estes não
encontrariam dificuldades para comprovar o desembolso de R$
10.000,00 que alegadamente pagaram a título de sinal, tampouco a
realização de negócio jurídico verbal com a ré.
Em momento algum arrolaram testemunhas e comprovaram
o pagamento do sinal, utilizando-se de alegação furtiva para o
pedido redesignação da audiência. E não foram raras as vezes que
o magistrado de origem oportunizou aos autores a produção de
provas, conforme se infere dos autos.
Anote-se que o juiz agiu nos moldes da lei, conferindo
tratamento paritário entre as partes (Art. 7, CPC), o mesmo prazo e
as mesmas prerrogativas para a produção de provas, a fim de
sanar os pontos controvertidos.
Fosse verdade que os autores e suas possíveis testemunhas
possuem medo dos “capangas” da Imobiliária demandada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010786-06.2017.8.26.0224 -Voto no 02898C
8
poderiam pedir tutela jurisdicional para a escolta e proteção, antes
e durante a audiência. Inclusive, deveria ter ensejado lavratura de
boletim de ocorrência para as devidas investigações. Mas, na
verdade, estas alegações apenas foram trazidas na apelação,
restando evidente a inovação em sede recursal e levantando
severas dúvidas acerca de sua veracidade.
Consequentemente,
de
rigor
concluir
que,
sobre
a
pretendida produção de prova testemunhal dos autores, operou-se
mesmo a preclusão temporal, cujos prejuízos não podem ser
atribuídos ao juízo de origem, que instruiu o feito nos termos da
legislação processual em vigor.
Entendimento
contrário
importaria
em
malferição
ao
andamento ordenado do processo e retrocesso ilegal, conforme
preconizado pelo art. 507 do CPC: É vedado à parte discutir no
curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão.
Acerca da perda do momento processual para a realização
de um ato, explica com digna clareza Teresa Arruda Alvim
Wambier et al.:
“Uma vez não cumprido determinado prazo
pela parte, sofrerá ela os efeitos da
preclusão
temporal,
que
poderia
ser
definida como a “perda do momento
processual para a realização de um ato em
razão da não observância do prazo previsto
para a prática do mesmo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010786-06.2017.8.26.0224 -Voto no 02898C
9
A preclusão temporal opera-se tão logo se
tenha escoado o prazo para a prática do ato
processual, não se fazendo necessária,
para a sua configuração, nenhuma declaração judicial nesse sentido. O
CPC/1973 (caput do art. 183), no que foi
repetido pelo Novo CPC (caput do art. 223),
trata
a
questão
como
sendo
algo
automático no sentido de que, uma vez
decorrido o prazo, extingue-se o direito da
prática do ato.”1
Em situações análogas, tem este E. Tribunal de Justiça
reconhecido a ocorrência da preclusão temporal:
Consignação em Pagamento Loteamento -
Cerceamento de Defesa não caracterizado
Fragilidade
probatória
verificada

Sentença confirmada
Apelo Desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1010788-73.2017.8.26.0224;
Relator (a): Giffoni Ferreira; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/07/2018; Data de Registro:
13/07/2018)
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
Pedido apreciado em decisão anterior, não impugnada por recurso

Preclusão
temporal operada
Art. 507 do CPC

Recurso
não
conhecido
neste
ponto.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

(...) RECURSO NÃO PROVIDO, na parte
conhecida.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2213328-18.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Spencer
Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
1 Wambier, Teresa Arruda Alvim [et at.], coordenadores. Breves comentários ao Novo Código de
Processo Civil / Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini, Bruno Dantas.
São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010786-06.2017.8.26.0224 -Voto no 02898C
10
Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/01/2020; Data de Registro: 30/01/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de
Arrolamento
Decisão que determinou o
desentranhamento
dos
documentos
apresentados
pelo
agravado
para
distribuição por dependência, bem como a
suspensão deste processo até prolação de
decisão no incidente de Habilitação de
Crédito Inconformismo, sob alegação de
não há dívidas a serem cobradas do
espólio, pois já estão todas quitadas, não
havendo que se falar em suspensão do
processo de inventário - Inconformismo do
agravante, no entanto, que já foi objeto de
decisão anterior contra a qual não houve
interposição
de
recurso

Preclusão
temporal
caracterizada
-
Recurso
não
conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2097736-57.2018.8.26.0000; Relator (a): José Aparício
Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara da Família
e Sucessões; Data do Julgamento: 30/01/2019; Data de
Registro: 31/01/2019)
O que se depreende, portanto, é que os recorrentes tentam
obter deste Colegiado a possibilidade de produção de prova
testemunhal que já restou preclusa, o que não se admite, sob pena
de malferição ao princípio da segurança jurídica e da paridade de
tratamento entre as partes, tanto em relação ao exercício de
direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, bem
quanto à aplicação de sanções processuais (Art. 7o, CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010786-06.2017.8.26.0224 -Voto no 02898C
11
Por fim, deixo de condenar os apelantes por litigância de má-
fé, como pleiteou a apelada, pois o duplo grau de jurisdição é direito
constitucional assegurado às partes, tendo agido no exercício
regular de direito. Inexiste, portanto, subsunção do caso ao
preceptivo do Art. 80, do CPC.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação, posto que bem lançada a sentença de
improcedência do pedido de consignação em pagamento.
Nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8, do CPC majoro os
honorários fixados em primeiro grau para o importe de R$ 2.00,00
(dois mil reais), observada a suspensão da exigibilidade, por conta
da gratuidade de justiça a que a parte autora faz jus (Art. 98, §3o,
do CPC).
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas e
solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS
18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010786-06.2017.8.26.0224 -Voto no 02898C
12